Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATADOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça “apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito” (AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015). Desse modo, existindo expressa previsão contratual quanto aos encargos incidentes em razão do inadimplemento, não se mostra cabível que, após o ajuizamento da ação, o saldo devedor decorrente do título executivo passe a ser atualizado apenas pelos encargos legais.
2. Recurso conhecido e provido.